Tribunal: TJBA
Processo: 0300040-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300040-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILDA BARREIROS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PROTOCOLO REALIZADO NO SISTEMA ESAJ – MIGRAÇÃO PARA O PJE – DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA REAL DO PROTOCOLO E A DATA LANÇADA NO SISTEMA ELETRÔNICO – FALHA SISTÊMICA – COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO SISTEMA JUDICIAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR APRECIAÇÃO – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

A divergência de datas de protocolo decorrente da migração do processo do sistema ESAJ para o
PJe
, quando comprovado o envio tempestivo da petição, não pode ser imputada à parte recorrente.

Falhas ou inconsistências atribuíveis ao sistema eletrônico do Poder Judiciário devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, de modo a preservar o direito de defesa e o acesso à justiça.

Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, impõe-se a cassação da decisão que deixou de conhecê-los, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular apreciação.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300040-90.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSEILDA BARREIROS DE SOUZA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à
apelação
, para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, cassar a decisão que deixou de conhecê-los e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular apreciação dos
aclaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V